Tribunal: TCU
Processo: 009.557/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3284/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria submetido para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, conforme análise empreendida pela AudPessoal (peça 4), a rubrica referente a pagamento de decisão judicial verificada no ato em análise não mais compõe a estrutura remuneratória do servidor. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.557/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Auxiliadora Maciel de Moraes (XXX.994.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. orientar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que continue a abster-se de efetuar pagamentos referentes à rubrica de decisão judicial informada no ato de aposentadoria da servidora Maria Auxiliadora Maciel de Moraes, dispensando-se o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU.